Tribunal: TJDFT
Processo: 0795207-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na falta de ambulância para o transporte de paciente em estado grave, o que obrigou os familiares a contratar serviço particular. A sentença fixou indenização por danos materiais e morais, sendo objeto do recurso apenas a majoração do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado decorre da falha na prestação do serviço público, configurando violação aos direitos da personalidade e ao dever constitucional de assegurar atendimento adequado à saúde (CF/1988, art. 5o, inc. X).
4. A quantificação do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano (CC, art. 944), bem como a função compensatória e pedagógica da indenização.
5. O valor arbitrado na sentença revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos parâmetros legais e jurisprudenciais, sem importar em enriquecimento ilícito ou insuficiência reparatória.
6. Ausente justificativa para majoração, mantém-se o quantum indenizatório fixado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 186, 927, 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ACJ, 20140111510963, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal, p. 29.10.2015.